Tribunal: TJBA
Processo: 8004552-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004552-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANLUCA FELICI

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, SABRYNA MARIA VIEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CATHARINA DE OLIVEIRA SOARES FREITAS, ELORA DANAN CARNEIRO DE JESUS BARROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS COM USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA. POSSE EXCLUSIVA PELO USUFRUTUÁRIO. REINTEGRAÇÃO NO USO E FRUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Cumprimento de sentença requerido pela ex-companheira, visando assegurar o usufruto vitalício sobre imóvel doado aos filhos menores por acordo judicial homologado. O agravante passou a residir no bem e impediu o exercício da posse pela usufrutuária.

Impõe-se verificar se é possível, em sede de agravo de instrumento, afastar a eficácia de acordo homologado que confere usufruto vitalício, sob alegação de abandono do imóvel e descumprimento de condições.

O usufruto constitui direito real decorrente de título executivo judicial, cuja validade não pode ser rediscutida no cumprimento de sentença. A eventual perda do usufruto demanda cognição exauriente. Ausentes elementos que infirmem a decisão que determinou a reintegração da agravada. Medidas protetivas em vigor contra o agravante reforçam a manutenção da decisão.

O usufruto vitalício instituído por acordo homologado em sentença subsiste até decisão judicial em sentido contrário, não cabendo sua suspensão em sede de cognição sumária no cumprimento de sentença

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e de Agravo Interno
nº

8004552-80.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

GIANLUCA FELICI
e, Agravado,
MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
,
nos termos do voto condutor.